Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA POR CONDÔMINO EM DESFAVOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão manifestada pela condômina autora, a despeito de buscar a determinação de exibição dos documentos que aponta, refere-se, em verdade, a exigir do condomínio réu a comprovação da regularidade das contas atinentes a receitas e despesas da obra que foi aprovada em assembleia condominial. Assim sendo, há carência de ação do condômino, por ausente a legitimidade ativa ad causam, em exigir a apresentação de documentos por meio dos quais pretende retorquir a regularidade das contas cujo enfrentamento deve ser realizado em assembleia do condomínio (arts. 1.348, VIII e 1.350, ambos do Código Civil).
2. Escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), pois a intenção da autora não é a exibição de documento que se encontre em poder do condomínio, e, sim, de ver formalizado documento que, de acordo com as exigências que ela entende pertinentes na condição de condômina, revele contabilmente o cotejo entre o valor total da obra previsto inicialmente em assembleia, o que foi pago à empresa executante da obra e o que foi abatido do valor total em razão das obras não realizadas. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a via intentada.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.